Tribunal: TJPA
Processo: 0017985-93.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. VINCULAÃÃO DO JULGADOR AO PEDIDO ABSOLUTÃRIO DO MP EM ALEGAÃÃES FINAIS. NULIDADE DA SENTENÃA CONDENATÃRIA. REJEIÃÃO.1. NÃ£o hÃ¡ inconstitucionalidade no art. 385 do CÃ3digo de Processo Penal frente ao art. 129 da ConstituiÃ§Ã£o Federal, ainda que a sentenÃ§a seja proferida em desacordo com o pleito de absolviÃ§Ã£o formulado pelo MinistÃ©rio PÃºblico. Isto porque, ao Parquet cabe a promoÃ§Ã£o da aÃ§Ã£o penal pÃºblica, na forma da lei, e ao Juiz compete a prestaÃ§Ã£o da tutela jurisdicional, que se encerra no momento da prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a.2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0017985-93.2011.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: ERNANDO MAGALHÃES MODESTO JÚNIOR
Def. Púb.: ROSSANA PARENTE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES- JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MP EM ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO.
1. Não há inconstitucionalidade no art. 385 do Código de Processo Penal frente ao art. 129 da Constituição Federal, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com o pleito de absolvição formulado pelo Ministério Público. Isto porque, ao
Parquet
cabe a promoção da ação penal pública, na forma da lei, e ao Juiz compete a prestação da tutela jurisdicional, que se encerra no momento da prolação da sentença.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias dezoito e vinte e cinco do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ERNANDO MAGALHÃES MODESTO JÚNIOR,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, incisos I do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que, no dia 18/11/2011, por volta das 07h, a vítima Emerson Wiliam Santos de Souza, saía da sua casa, quando foi abordado pelo Apelante que, com emprego de arma de fogo e fazendo fortes ameaças, subtraiu-lhe a motocicleta Honda CG/150, placa OBY-1208, empreendendo fuga em seguida. O ofendido, então, acionou o sistema de GPS instalado na motocicleta e, com isso, conseguiu descobrir a localização do veículo. Em seguida, informou o crime e o paradeiro da moto a um policial que passava pelo local, o qual diligenciou e encontrou o acusado. Este, por sua vez, ao perceber a presença da polícia, tentou empreender fuga e desfazer-se da arma de fogo e dos documentos da motocicleta, jogando-os em via pública. No entanto o agente foi preso pela polícia em flagrante delito e, posteriormente, reconhecido pela vítima.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 87-89).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 260-262), alegou a necessidade de vinculação do juiz quanto ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público nas alegações finais, em respeito ao sistema acusatório, conjugado com o fundamento do art. 5º, LXXVIII, da CF/88, culminando com a absolvição do acusado.

Em contrarrazões (fls. 266-268), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
ANA TEREZA ABUCATER
, opinou (fls. 273-275) pelo conhecimento e improvimento.

Após, o feito me veio concluso em 22/07/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: Vinculação ao pedido do MP em alegações finais.

O recorrente pleiteia a absolvição do acusado, diante da necessidade de vinculação do juiz quanto ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público nas alegações finais, em respeito ao sistema acusatório, conjugado com o fundamento do art. 5º, LXXVIII, da CF/88.

Entende que o pleito absolutório formulado pelo Ministério Público equivale a retirada da acusação e, sem a dedução legítima da pretensão acusatória no momento destinado aos debates, o Julgador não pode se imiscuir nas atribuições do Órgão acusador.

Alegou, ainda, que a regra contida no art. 385 do CPP é inconstitucional, pois colide com o processo penal democrático, sendo imperiosa a absolvição do acusado.

Sem razão o Apelante! A citada norma assegura a íntima convicção do Juiz e a indisponibilidade da sanção penal, consagrando a independência técnica entre esses protagonistas da relação jurídico-processual, cuja constitucionalidade já foi afirmada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, HC 106.308/DF, Relator Ministro Celso Limongi, Sexta Turma, DJe 21/09/2009.

Isto porque, a legislação ordinária sem ferir a Constituição Federal, adotou o princípio da obrigatoriedade ou da legalidade. Como é cediço, o juiz, ao prolatar a sentença condenatória (ou absolutória), não está adstrito ao entendimento firmado pelo Ministério Público. Seu convencimento advém da análise de todos os elementos existentes nos autos.

Não sendo outro o entendimento pátrio sobre o tema:
FURTO QUALIFICADO TENTADO - PRELIMINARES.
Arguição de inconstitucionalidade do art. 385, C.P.P. Afastamento
- Sentença extra petita e afronta ao princípio da congruência. Inocorrência - Pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula nº 231, do C. S.T.J. - MÉRITO. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas demais provas dos autos. Tentativa - Repouso noturno em furto qualificado. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada - Condenação mantida. PENAS E REGIME PRISIONAL - Penas reduzidas - Bases nos mínimos - Motivo fútil (CP, 61, II, "a") afastado. Carência de fundamentos - Confissão espontânea não reduz as penas aquém dos mínimos. Súmula nº 231, do C. S.T.J. - Tentativa. Coeficiente correto. Iter criminis percorrido - Regime inicial aberto. Réu primário e sem antecedentes. Razoabilidade e proporcionalidade - Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, 44, III) e o sursis (CP, art. 77, II) - Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0013629-74.2013.8.26.0361; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2015; Data de Registro: 16/02/2016)
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ART. 385 DO CPP. INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há inconstitucionalidade no art. 385 do Código de Processo Penal frente ao art. 129 da Constituição Federal, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com o pleito de absolvição formulado pelo Ministério Público.
2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando a reprovabilidade da conduta do agente é considerável em razão, principalmente, da contumácia delitiva. Precedentes. 3. A desistência voluntária somente se configura quando o agente interrompe, por sua própria vontade e sem influência externa, os atos de execução. 4. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade de sentença rejeitada e, no mérito, desprovidos ambos os apelos. (TJDFT, Acórdão n.1064774, 20160110314397APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: 120/129)

Assim, ao Ministério Público cabe a promoção da ação penal pública, na forma da lei, e ao Juiz compete a prestação da tutela jurisdicional, que se encerra no momento da prolação da sentença. Não há inconstitucionalidade no art. 385 do Código de Processo Penal frente ao art. 129 da Constituição Federal, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com o pleito de absolvição formulado pelo Ministério Público.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 25 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator